Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719765-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NETA MORAES, MATHEUS MORAES SILVA AGRAVADO: JULIO AMARO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA NETA MORAES tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0721588-52.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de medidas executivas atípicas. A parte credora é beneficiária da justiça gratuita (ID 94177814). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora